Tribunal: TJBA
Processo: 0500364-22.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500364-22.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO

APELADO: ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. MUNICÍPIO DE ITABUNA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL Nº 2.251/2013. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO GERAL COM PERCENTUAL FIXO. SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF NÃO VIOLADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor (Conselheiro Tutelar) para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 2.251/2013, durante seu período de vigência. O Município alega inconstitucionalidade do reajuste e excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o pagamento das diferenças salariais previstas na Lei Municipal nº 2.251/2013 viola a Constituição Federal ou a Súmula Vinculante nº 42; (ii) analisar se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Municipal nº 2.251/2013 concedeu revisão salarial específica aos Conselheiros Tutelares em percentual fixo (5,8386%), utilizando a inflação pretérita apenas como parâmetro de recomposição. Tal prática não configura a vinculação automática e futura a índices federais vedada pela Súmula Vinculante nº 42 do STF.

2. Tratando-se de lei municipal vigente e eficaz à época dos fatos, é dever da Administração Pública cumprí-la, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do servidor.

3. A sentença limitou corretamente a condenação ao período de vigência da referida lei, observando a superveniência de novo regramento remuneratório (Lei nº 2.670/2024).

4. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação respeitam os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC, mostrando-se adequados à natureza da causa, ao tempo de tramitação (desde 2018) e ao zelo profissional, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.

A concessão de reajuste salarial a servidores municipais por meio de lei específica, que fixa percentual determinado com base em índice inflacionário pretérito para recomposição de perdas, não viola a Súmula Vinculante nº 42 do STF, sendo devido o pagamento das diferenças durante a vigência da norma.

2. A fixação de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação é legítima quando observados os critérios do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, especialmente em demandas de longa tramitação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500364-22.2018.8.05.0113, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como Apelado
ELVIS CARDOSO AMARAL MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça